Tribunal: TJBA
Processo: 8004426-14.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004426-14.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ITCMD. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 114 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração
nos autos da Apelação
n.º
8004426-14.2022.8.05.0201
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e como Embargado

LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator